Tribunal: TJSP
Processo: 1017954-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção de aposentadoria paga pelo DER - Reajuste de acordo com o salário mínimo – Congelamento da complementação de aposentadoria por ato administrativo - Pretensão de descongelamento - Cabimento - Reajuste do benefício que deve permanecer, até que seja alterado o diploma normativo que o instituiu - Inexistência de ofensa aos termos da Súmula Vinculante no 4 do STF – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária, em face do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ - Sentença mantida – Recursos desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017954-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
PRELIMINAR – DECADÊNCIA – Superação do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09 – Descabimento – Prestações de trato sucessivo – Rejeição.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Complementação de aposentadoria paga pelo DER - Reajuste de acordo com o salário mínimo – Congelamento da complementação de aposentadoria por ato administrativo - Pretensão de descongelamento - Cabimento -

Ementa:
PRELIMINAR – DECADÊNCIA – Superação do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09 – Descabimento – Prestações de trato sucessivo – Rejeição.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Complementação de aposentadoria paga pelo DER - Reajuste de acordo com o salário mínimo – Congelamento da complementação de aposentadoria por ato administrativo - Pretensão de descongelamento - Cabimento - Reajuste do benefício que deve permanecer, até que seja alterado o diploma normativo que o instituiu - Inexistência de ofensa aos termos da Súmula Vinculante no 4 do STF – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária, em face do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ - Sentença mantida – Recursos desprovidos